Tribunal: TJES
Processo: 5004419-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004419-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004419-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VIANA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital (id 1521206), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Agravante e, de ofício, determinou ao Agravado a elaboração de novos cálculos relativos aos juros e correção monetária da verba honorária objeto da execução.

Em suas razões recursais (id 1521071), o Agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada encontra-se em dissonância com o entendimento da jurisprudência sobre o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária fixada.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso (id 1822257).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
apresentou informações no id 1816185.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VIANA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital (id 1521206), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Agravante e, de ofício, determinou ao Agravado a elaboração de novos cálculos relativos aos juros e correção monetária da verba honorária objeto da execução.

Em suas razões recursais (id 1521071), o Agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada encontra-se em dissonância com o entendimento da jurisprudência sobre o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária fixada.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso (id 1822257).

Pois bem.

Infere-se dos documentos apresentados que, nos autos do cumprimento de sentença em trâmite na origem, o MM. Juiz de Direito
a quo
fixou como termo inicial dos juros de mora dos honorários de sucumbência a data do trânsito em julgado do v. acórdão que julgou a apelação, em observância ao disposto no § 16, do art. 85, do novo Código de Processo Civil, que prevê tal sistemática, nos seguintes termos:

Art. 85 (...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Entretanto, merece acolhida a tese recursal quanto a não aplicabilidade da referida disciplina legal no caso vertente, haja vista que o trânsito em julgado ocorrera em 12.06.2013, como consignado na decisão agravada
,
portanto, antes do início de vigência do novo diploma processual civil.

Até o advento do Código de Processo Civil de 2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento firmado no sentido de que o termo inicial de contagem dos juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios equivalia à data da citação do executado no processo de execução ou da respectiva intimação no cumprimento de sentença.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO LOCAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da intimação para o adimplemento da obrigação, e não o trânsito em julgado do título executivo.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1432692/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO.

(...)

5. In casu, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, segundo a qual, na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1516094/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

Esta orientação era seguida por esta Colenda Primeira Câmara Cível, como se infere do julgamento da apelação cível e remessa necessária nº. 0008523-13.2012.8.08.0024 (024120085238), da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ORDINÁRIA PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PORTADOR DE DOENÇA GRAVE LEI Nº 7.713/1988 - RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - NATUREZA TRIBUTÁRIA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA ADVOGADA DO AUTOR DESERÇÃO NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO.

(...)

7. Conforme o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial dos juros moratórios, no caso de honorários sucumbenciais, é a data da citação do executado no processo de execução ou da intimação para a fase de cumprimento de sentença.

(...)
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0008523-13.2012.8.08.0024 (024120085238) , Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

In casu
, conforme salientado, o v. acórdão que julgou o recurso de apelação transitou em julgado em 12.06.2013, portanto, antes da alteração legislativa que fixou novo marco inicial de contagem dos juros moratórios dos honorários advocatícios.

A partir do trânsito em julgado tornou-se exigível o cumprimento da obrigação para o exequente, ora Agravado. Ainda que este último tenha deflagrado o cumprimento de sentença apenas em 18.12.2018 (id 1521204), já sob a égide da nova legislação processual, tal circunstância não afasta a incidência da sistemática vigente ao tempo do trânsito em julgado.

Assim, forçoso concluir que a decisão impugnada contraria a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, merecendo reforma.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para fixar como termo inicial de incidência dos juros moratórios dos honorários advocatícios a data da intimação do Agravante no cumprimento de sentença.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004419-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – TERMO
A QUO

DOS
JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO
OU
OU INTIMAÇÃO NA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

O
termo
a quo
da incidência dos juros moratórios em execução de verba honorária advocatícia sucumbencial é a data da citação do devedor na fase executiva ou da respectiva intimação na fase de cumprimento de sentença.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante MUNICÍPIO DE VIANA e Agravado FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.